Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença ao fixar os ônus da sucumbência.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor.
3. Percebe-se que a condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 3.1. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
4. A sociedade empresária ré deu causa, efetivamente, ao ajuizamento da ação em virtude do inadimplemento das obrigações estabelecidas no mencionado negócio jurídico.
5. Verifica-se, ademais, que a apelante foi vencida em parte considerável do pedido, razão pela qual se mostra adequado o percentual estabelecido pelo Juízo singular na respeitável sentença recorrida.
6. Recurso desprovido.